Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709560-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA AGRAVADO: VYRLANE MARTHA FERREIRA DE SOUZA, MARCUS JULIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mohawk Revestimentos Cocal do Sul Ltda em face da r. decisão (ID 186006324, na origem) que, nos autos da Ação movida por Vyrlane Martha Ferreira de Souza e Outros, ao sanear o processo, afastou a alegação de ilegitimidade passiva da Agravante e determinou a inversão do ônus da prova. Alega, em resumo, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não teria participado da venda do produto objeto da lide. Destaca que não restam configurados os requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC para que haja inversão do ônus probatório. Assevera que no caso dos autos não se comprovou o prejuízo aos Agravados, que será necessária perícia e que somente a parte Autora possui peças sobressalentes para análise em eventual realização de prova técnica. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Inviável conhecer do recurso em relação ao pleito de reconhecimento da ilegitimidade passiva, pois questões afetas às condições da ação não estão abarcadas nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/15. Assim, admito o presente agravo somente no que tange à inversão do ônus probatório. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O fato de a relação entre as partes ser de consumo, por si só, não gera a inversão automática do ônus da prova, que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ocorrer quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente. No caso concreto, não se afigura possível afirmar que as alegações da parte Autora são verossímeis antes da devida instrução processual, quando se poderá aferir se o porcelanato instalado realmente possui qualidade inferior àquela ofertada aos consumidores. A simples colocação do produto no mercado pelas empresas Rés não gera a conclusão de plausibilidade do direito. Acrescente-se que, nesta fase de análise perfunctória, não se evidencia que os Agravados, servidores públicos residentes em condomínio de casas de ótimo padrão (ID 171781957, na origem), sejam hipossuficientes sob a ótica econômica a ponto de inviabilizar a produção de provas necessárias à comprovação das alegações. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator